Tribunal: STF
Processo: RE 490499
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1º DO ART. 3º DA LEI
   9.718/98. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA
   INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 2º E 3º DA LEI 9.718/98.
   INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   recorrente requereu a inconstitucionalidade do alargamento da
   base de cálculo da COFINS. Inocorrência de julgamento extra
   petita. Aplicação do princípio do tantum devolutum quantum
   appellatum.
II - Agravo regimental improvido.